Tribunal: CARF
Processo: 10120.725607/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725607/2011-54
ACÓRDÃO
9202-011.790 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TULIO INÁCIO JUNQUEIRA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os
acórdãos recorrido e paradigmas foram proferidos em diferentes contextos
normativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.790 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725607/2011-54
2

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF em razão de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Foi apresentada impugnação e o lançamento foi considerado parcialmente
procedente pela decisão de primeira instância que excluiu valores da base de cálculo, que se
referiam a transferências entre contas do mesmo titular.
Contra tal decisão, foi interposto Recurso Voluntário pelo Contribuinte, cujo
julgamento resultou no acórdão 2301-006.255 (fls. 2419/2430), do qual transcrevemos a ementa e
parte dispositiva.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal
(MPF), dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita
Federal, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a
validade do lançamento.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE
2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma
sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, aplicável a fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS, OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSFERÊNCIAS. CONTAS
DE MESMA TITULARIDADE.
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.790 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725607/2011-54
3
Para efeito de determinação da receita omitida, não serão considerados créditos
decorrentes de transferências de outras contas de mesma titularidade
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, em rejeitar a preliminar e, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir da base de cálculo o valor de
R$ 33.621.504,17, nos termos do voto do relator
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão e apresentou
embargos de declaração (fls. 2432/2433) que foram acolhidos pelo despacho de folhas 2437/2439.
Os embargos de declaração foram julgados o que resultou no acórdão 2301-
007.132 (fls. 2446/2449), cuja ementa e parte dispositiva transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição no julgado, cabem embargos para prolação de decisão
saneadora do vício.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal
(MPF), dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita
Federal, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a
validade do lançamento.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE
2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma
sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, aplicável a fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.790 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725607/2011-54
4
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
Comprovado que parcela dos créditos bancários tem origem na atividade rural,
cujo resultado se apura, necessariamente pelo arbitramento, face à omissão do
sujeito passivo em comprovar a escrituração das receitas e despesas, aplica-se o
percentual de 20% sobre a receita conhecida, para se aferir a parcela não
comprovada dos créditos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS, OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSFERÊNCIAS. CONTAS
DE MESMA TITULARIDADE.
Para efeito de determinação da receita omitida, não serão considerados créditos
decorrentes de transferências de outras contas de mesma titularidade
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para rerratificar o Acórdão no 2301-006.068,
de 09/05/2019, alterar-lhe o decisium e a conclusão do voto, de forma a negar
provimento ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo
o valor de R$ 31.621.504,17. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Sheila
Aires Cartaxo Gomes que votaram por considerar não justificado o depósito de R$
10.000.000,00.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou novo embargo (fls.
2451/2452) para corrigir contradição.
Os embargos de declaração foram acolhidos o que resultou no acórdão 2301-
010.045 (fls. 2462/2466) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição no julgado, cabem embargos para prolação de decisão
saneadora do vício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sanando o
vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-007.152, de 3 de março de 2020,
para, sem efeitos infringentes, alterar-lhe o dispositivo e a conclusão substituindo
as menções ao Acórdão no 2301-006.068, de 09 de maio de 2019, para Acórdão
no 2301-006.255, de 09 de julho de 2019
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls.
2468/2485) pretendendo rediscutir as seguintes matérias: a) preclusão do direito à apresentação
de prova documental, b) critério de comprovação da origem de depósitos bancários –
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.790 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725607/2011-54
5
necessidade de correlação entre datas e valores e c) critério de comprovação da origem de
depósitos bancários na fase recursal.
Somente a matéria “a” teve seguimento, nos termos do despacho de
admissibilidade de folhas 2489/2497.
Foi apresentado agravo (fls. 2499/2506) pela Procuradoria, porém, este foi
rejeitado (fls. 2509/2515)
Das razões da Procuradoria
 Levando em consideração documentos apresentados a destempo, a Câmara
a quo deu provimento parcial ao recurso voluntário. Verifica-se, portanto,
que houve violação ao disposto nos §§ 4o e § 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/72.
 É oportuno esclarecer que os documentos apresentados não se encontram
no universo contemplado pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972,
porque já estavam disponíveis (e podiam ser apresentados) desde a
impugnação.
 Quanto ao princípio da verdade real, é certo que deve ser obedecido no PAF,
mas caminha ao lado do devido processo legal, o qual incluiu o devido
julgamento da causa por todas as instâncias administrativas.
 A apresentação de documentos (disponíveis desde a impugnação) pelo
sujeito passivo somente em sede recursal, sem amparo na legislação
processual administrativa, implica em supressão de instância.
 O princípio da verdade real não pode ser invocado como socorro para
admitir que o processo sofra inversão na ordem lógica de seus atos, o que
tolhe a competência das autoridades administrativas de julgamento.
 Não há nenhum princípio que seja absoluto, e o princípio da verdade real
não pode aniquilar os demais princípios processuais. A sua aplicação foi
devidamente regulada pela lei, e deve ser observada, sob pena de esse
princípio aniquilar outro, o do devido processo legal.
 A determinação legal de vedação de juntada de novos documentos tem por
fito a preservação das instâncias de julgamento, na medida em que a
juntada posterior de documentos implica na supressão de sua análise pelo
órgão de julgamento inferior.
 Se acaso for acatada a juntada posterior de documentos, o processo deve
ser remetido à instância inferior para apreciação, de modo que seja
preservada sua atribuição e autoridade.
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.790 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725607/2011-54
6
 Desse modo, deve ser reformada a decisão recorrida nessa parte, vez que
proferida com base em documentação juntada a destempo e de modo
injustificado.
O Contribuinte foi intimado das decisões a apresentou embargos de declaração (fls.
2530/2541), os quais foram rejeitados pelo despacho de folhas 2561/2566. Também foram
apresentadas contrarrazões ao recurso da Procuradoria (fls. 2546/2557)
Contrarrazões do Contribuinte (Destaques do Recorrente)
 O recurso especial da Fazenda Nacional sequer merece ser conhecido uma
vez que a matéria discutida nos acórdãos paradigmas (art. 16, §4o) são
distintas da situação apreciada do caso concreto (art. 16, §4o, “a”).
 O caso concreto, por seu turno, diz respeito ao conhecimento de provas
documentais não juntadas na instancia de origem, juntamente com a
impugnação, por motivo de força maior, direito garantido ao contribuinte
por outra norma, aquela construída a partir dos enunciados prescritivos do
art. 16, §4o, alínea “a”, do Decreto no 70.235/72.
 Os acórdãos paradigmas no 3403-002-213 e 9101-002.890 tratam apenas da
regra geral, qual seja, a preclusão de o impugnante apresentar a prova
documental após a impugnação.
 Ao julgar parcialmente procedente o recurso voluntário, por unanimidade
de votos, o órgão julgador apresentou fundamentos levando em
consideração todo o contexto fático-probatório dos autos, isto é, todas as
provas documentais produzidas e constante dos autos, inclusive
documentos juntados pela fiscalização tributária quando da fiscalização.
 Portanto, considerando o grande número de documentos anexados aos
autos em momentos processuais distintos – justificadamente, repitase –, era
ônus da Fazenda Pública, apontar, especificamente, quais documentos
pretensamente “preclusos” foram considerados pelo órgão colegiado
quando do julgamento do recurso voluntário e qual sua influência direta no
resultado do julgamento.
 Desde sua impugnação, o contribuinte alegou que o lançamento tributário
era totalmente improcedente, uma vez que todos os valores que
transitaram nas suas contas bancárias tinham origem, sendo que a quase
totalidade dizia respeito exclusivamente à receita da atividade rural
desenvolvida ao longo do ano base de 2008 (atividade pecuária).
 Os motivos para exclusão dos créditos bancários da base de cálculo do
lançamento são diversos e não se limitam apenas a documentos juntados
nos autos após a impugnação.
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.790 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725607/2011-54
7
 É se destacar que a juntada de documentos após a apresentação da peça
defensória estava plenamente justificado no art. 16o, §4o, “a”, do Decreto
no70.235/1972 – situação que não guarda relação com os entendimentos
dos acórdãos pretensamente divergentes, conforme já se disse acima.
 A respeito da juntada de documentos no curso do processo, importa
transcrever o seguinte trecho da Resolução no 2301000.681 (fls. 1450-1454)
que determinou a realização de diligência pela Autoridade Fiscal
“O contribuinte foi intimado para se manifestar a respeito das bases de cálculo do
lançamento por edital e, segundo alega, soube do lançamento quando já corria o
prazo para impugnar, do que decorreu a falta de tempo hábil para a juntada da
documentação por ocasião da apresentação da impugnação; ademais, mesmo
sem ter acesso a essa documentação, a decisão recorrida cancelou parte
relevante da base de cálculo (mais de R$29.000.000,00), por tratar-se de
transferência entre contas do mesmo titular. Pelo conjunto desses fatores,
somado ao permissivo do Decreto n. 70.235, de 1972, art. 16, 4o, “a”
(demonstração da impossibilidade da apresentação oportuna de prova
documental, por motivo de força maior), penso que tais documentos devem ser
conhecidos por este Carf.”
 A Fazenda Nacional não se insurgiu contra a referida Resolução, estando
precluso o direito de fazê-lo apenas após a realização da diligência e
julgamento do Recurso Voluntário.
 Por fim, os referidos documentos também poderiam ser conhecidos por
força da aplicação do princípio da verdade material, especialmente no caso
concreto, no qual restou demonstrado que o contribuinte exercia a
atividade rural no ano-calendário imediatamente anterior (2007), e possuía
mais de 16.000 (dezesseis mil) cabeças de gado em 31/12/2007, sendo mais
do que óbvio que referidos gado foi vendido durante o ano-calendário 2008.
 Assim, por mais esse motivo o recurso especial da Fazenda Nacional deverá
ser julgado improcedente.
O Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 2574/2598) que não teve
seguimento, conforme despacho de 13/05/2024 (fls. 2641/2647).
Insistindo, O Contribuinte apresentou agravo (fls. 2654/2660), porém, não logrou
êxito, eis que o agravo foi rejeitado (fls. 2663/2667)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora.
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.790 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725607/2011-54
8
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, porém, quanto
ao seu conhecimento, entendo que merece melhor análise.
De acordo com o despacho de admissibilidade a divergência teria sido demonstrada
em relação à matéria a) preclusão do direito à apresentação de prova documental.
No despacho de admissibilidade, considerou-se demonstrada a divergência com
base nos seguintes argumentos:
Efetivamente, a Fazenda Nacional demonstrou ter havido divergência de
interpretação, uma vez que, enquanto nos paradigmas consignou-se que se o
documento já estava disponível ao contribuinte ao tempo da impugnação, a prova
apresentada posteriormente não poderia ser admitida, no recorrido esse fato não
foi considerado relevante para afastar a apreciação da prova juntada na fase
recursal.
O Contribuinte argumenta que ao contrário dos paradigmas, a preclusão foi
afastada no acórdão recorrido com base no art. 16, §4o, alínea “a”, do Decreto no 70.235, de 1972,
ou seja, teria sido considerado que o Contribuinte não apresentou a documentação completa na
impugnação por motivo de força maior.
Com razão o Contribuinte.
Observa-se que o Contribuinte alegou que não apresentou toda documentação na
impugnação em razão de ter sido intimado por edital e, quando tomou ciência, o prazo para
impugnação já se encontrava correndo.
O Colegiado a quo considerou que a situação descrita pelo Contribuinte se
enquadraria na hipótese prevista no art. 16, §4o, alínea “a”, do Decreto no 70.235, de 1972 e que,
portanto, a documentação deveria ser considerada.
Na sequência, o colegiado entendeu por converter o julgamento em diligência por
meio da Resolução no 2301-000.681 (fls. 1450/1454) para que a fiscalização indicasse se haveria
depósitos cujas origens restassem comprovadas com base na documentação juntada.
Em resposta, pelo Termo de Encerramento de Diligência (fls. 1803/1809), a
auditoria fiscal reconheceu que parte dos depósitos tiveram a origem comprovada, o que foi
corroborado pelo Colegiado que excluiu parte do lançamento.
Portanto, embora a Procuradoria afirme que o acórdão recorrido deu provimento
parcial ao recurso voluntário com base em documentos que já estavam disponíveis (e podiam ser
apresentados) desde a impugnação, mas que somente foram juntados na fase recursal, sem que
tivesse amparo no art. 16 do Decreto no 70.235/72, não é o que se verifica.
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.790 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725607/2011-54
9
O trecho abaixo, extraído da citada Resolução deixa claro que o Colegiado entendeu
por acolher a documentação em sede recursal por ter vislumbrado a hipótese prevista no art. 16, §
4o, alínea “a” do Decreto no 70.235/1972.
O contribuinte foi intimado para se manifestar a respeito das bases de cálculo do
lançamento por edital e, segundo alega, soube do lançamento quando já corria o
prazo para impugnar, do que decorreu a falta de tempo hábil para a juntada da
documentação por ocasião da apresentação da impugnação; ademais, mesmo
sem ter acesso a essa documentação, a decisão recorrida cancelou parte
relevante da base de cálculo (mais de R$29.000.000,00), por tratar-se de
transferência entre contas do mesmo titular. Pelo conjunto desses fatores,
somado ao permissivo do Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, § 4o, “a”
(demonstração da impossibilidade da apresentação oportuna de prova
documental, por motivo de força maior), penso que tais documentos devem ser
conhecidos por este Carf. (Grifei)
Quanto aos paradigmas, são enfáticos no sentido de que não aplicaria qualquer das
hipóteses previstas no art. 16. § 4o do Decreto no 70.235/1972. Veja-se:
Acórdão paradigma no 3403-002.213
O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo contemplado
pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, pois já estava disponível (e podia
ser apresentado) desde a manifestação de inconformidade. O referido parágrafo
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação
da prova documental. A análise do documento (repita-se, já disponível quando da
manifestação de inconformidade) apresentado em sede de recurso voluntário
implicaria supressão de instância. (Grifei)
Acórdão paradigma no 9101-002.890
PRECLUSÃO DE INSTÂNCIA.
Ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972,
não se pode admitir a prova trazida após a impugnação. (Grifei)
Portanto, as situações fáticas dos acórdãos recorrido e paradigmas são distintas,
razão pela qual não resta caracterizada a divergência.
Nesse sentido, entendo que o Recurso Especial da Procuradoria não deve ser
conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.790 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725607/2011-54
10

Fl. 2686
DF CARF MF
Original